Tribunal: STF
Processo: AP 1732
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de VITORIA JOFRE RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 21/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 29).



    Em 18/12/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré VITORIA JOFRE RODRIGUES, apresentando as seguintes condições (eDoc. 32):



    1. 300 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 9/9/2025, a Defensoria Pública da União informou que a ré “cumpriu integralmente todas as cláusulas impostas no acordo de não persecução penal – ANPP firmadas na presente ação penal”, e requereu a “extinção de punibilidade da ré, nos precisos termos do art. 28-A, § 13 do CPP” (eDoc. 83).



    Em 26/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO noticiou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 122).



    Com vista dos autos, a Procuradoria- Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Vitória Jofre Rodrigues, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 126).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VITORIA JOFRE RODRIGUES, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 300 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (CERNIC) (eDoc. 122, fls. 312 - 323).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (eDoc. 122, fls. 244 e 245).



    Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    A propósito da quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, observo que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 122, fls. 434 e 435).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “As informações encaminhadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO indicam que a ré cumpriu integralmente as condições estabelecidas no acordo (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’ e prestação pecuniária). Em relação às obrigações negativas impostas pela terceira cláusula do ANPP – proibição de participação em redes sociais abertas, cessação de todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo —, não há notícia de descumprimento das proibições pelo Juízo fiscalizador.”



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VITORIA JOFRE RODRIGUES (CPF nº 204.253.682-20).



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, com cópia da presente decisão, para conhecimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente